Tribunal: TJSP
Processo: 1090671-87.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ção de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal que é contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta fora do prazo – Provimento no 26/2013, art. 3o, I, que assegura que os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 1o serão prorrogados para o dia útil, quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre as 6 horas e as 23 horas, igualmente, de forma automática – Embargante comprovou a indisponibilidade do sistema, por período superior a 60 minutos, no dia 15.08.2016 – Ação proposta no dia 16.08.2016 - Prescrição não verificada.

Documento apresentado que revela a pretensão de liquidar direitos que não possui. Manutenção da extinção por outro fundamento.

Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1090671-87.2016.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

04/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Ação de complementação de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal que é contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta fora do prazo – Provimento no 26/2013, art. 3o, I, que assegura que os prazos que vencerem no dia da ocorrência

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Ação de complementação de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal que é contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta fora do prazo – Provimento no 26/2013, art. 3o, I, que assegura que os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 1o serão prorrogados para o dia útil, quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre as 6 horas e as 23 horas, igualmente, de forma automática – Embargante comprovou a indisponibilidade do sistema, por período superior a 60 minutos, no dia 15.08.2016 – Ação proposta no dia 16.08.2016 - Prescrição não verificada.

Documento apresentado que revela a pretensão de liquidar direitos que não possui. Manutenção da extinção por outro fundamento.

Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1090671-87.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ELIAS DE OLIVEIRA BARBOSA, é embargada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090671-87.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 62463A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1090671-87.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGANTE: ELIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Ação de complementação de
ações com pedido indenizatório Extinção com fundamento na
prescrição Prazo quinquenal que é contado do trânsito em
julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente
do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) Demanda proposta fora do
prazo Provimento no 26/2013, art. 3o, I, que assegura que os
prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de
quaisquer dos serviços referidos no art. 1o serão prorrogados para
o dia útil, quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos,
ininterruptos ou não, se ocorrida entre as 6 horas e as 23 horas,
igualmente, de forma automática Embargante comprovou a
indisponibilidade do sistema, por período superior a 60 minutos,
no dia 15.08.2016 Ação proposta no dia 16.08.2016 - Prescrição
não verificada.
Documento apresentado que revela a pretensão de liquidar direitos
que não possui. Manutenção da extinção por outro fundamento.
Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão proferido nos autos
da ação de liquidação de sentença proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. que
extinguiu a ação em razão da prescrição.
A extinção será mantida, muito embora, a pretensão não esteja
prescrita. Como cediço, o direito de ajuizar ação de execução individual de sentença
coletiva proferida em ação civil pública é de 05 (cinco) anos, a contar do seu trânsito em
julgado, conforme se pronunciou o C. STJ, em sede recurso repetitivo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090671-87.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no -
QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE
CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a
seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para
ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-
STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls.
43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C
do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso
concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença” (RESp 1.273.643/PR,
Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 04.4.2013).
A ação foi proposta em 16.08.2016, portanto, após completar o
prazo de 05 anos do trânsito em julgado da ação civil pública (15.08.2011). O termo final
da prescrição para apresentação da ação de liquidação ou cumprimento de sentença
(15.08.2016), já foi, inclusive, confirmado no julgamento do recurso do Ministério Público
julgado pelo Tribunal (Apelação n. 1067431-69.2016.8.26.0100).
Todavia a parte autora comprovou que o houve instabilidade no
sistema do Tribunal de Justiça o que prorroga o prazo para o próximo dia útil, conforme
artigo 8o, inciso I, da Resolução no 551/2011, (prorrogação automática do prazo, para o
próximo dia útil, nos casos de indisponibilidade do sistema ou impossibilidade técnica por
parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que serão reconhecidas pelo Sítio
do Tribunal) e Provimento no 26/2013, art. 3o, I.
Ocorre que, muito embora não tenha ocorrido a prescrição a
extinção da ação será mantida por outro fundamento. O documento apresentado
demonstra que o contrato de PEX foi celebrado fora do período abrangido pela
ACP (27/08/1984). Patente, a ilegitimidade ativa para executar o titulo judicial
(sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que não é titular do
direito tutelado.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090671-87.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no -
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.

O que é verdadeiro e isso é incontroverso é que a parte autora
não possui contrato algum que lhe dê direito de peticionar na fase de cumprimento de
sentença e isso desobriga a TELEFÔNICA de juntar documento, porque seria obrigar a
apresentar documento que não existe.
Portanto, ACOLHEM-SE os declaratórios, mas sem efeitos
modificativos ficando mantida a extinção ainda que por outro fundamento.
ENIO ZULIANI
Relator